Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTABELECIMENTO NÃO CREDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de tratamento de saúde especializada em estabelecimento não credenciado pelo plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigação jurídica da Agravante em custear tratamento em estabelecimento não credenciado.
III. Razões de decidir
3. Os deveres jurídicos dos fornecedores de serviços de saúde são previstos contratual e regulatoriamente, não sendo possível estender essas obrigações por ausência de norma que assim determine.
3.1. É próprio da atividade de fornecimento de serviços que eles sejam precificados.
3.2. No caso de setores regulados, tendo em vista a chamada imperfeição da concorrência e a natureza dos bens jurídicos em jogo, como é o caso da saúde, as obrigações são estabelecidas pela legislação de regulação e pelas normas da agência reguladora específica.

IV. Dispositivo
4. Recurso provido para revogar a antecipação de tutela.

Teses de julgamento: A empresa de fornecimento de serviços de saúde não está obrigada a custear tratamento em estabelecimento que não consta em sua rede credenciada.
__________
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1923144, 0752591-20.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024; Acórdão 1219251, 07192192520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019.